Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO AGRAVÁVEL. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VEDAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUTORIZAÇÃO VERBAL DO LOCADOR. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 354, parágrafo único, do CPC/15, é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que extingue a Reconvenção sem resolução do mérito, a qual não põe termo ao processo, diante do prosseguimento da ação principal. Precedentes do c. STJ.
2. Nos termos da Súmula no 335 do c. STJ, “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”
3. Além de o contrato de locação afastar, expressamente, a possibilidade de retenção e indenização por benfeitorias, a alegação feita pelo Locatário/Agravante na Reconvenção, no sentido de que o Locador/Agravado teria anuído verbalmente com a realização das benfeitorias, não está acompanhada de qualquer indício de prova capaz de infirmar a expressa disposição contrária no contrato.
4. Embora seja possível a existência de contrato verbal, no caso dos autos, em que se pleiteia a retenção por benfeitorias úteis, com relação à qual a legislação e a jurisprudência exigem autorização expressa do Locador, a prova testemunhal quanto à existência de autorização verbal para a realização das benfeitorias apenas seria admitida como subsidiária ou complementar de prova escrita (CC, art. 227, parágrafo único, e CPC/15, art. 444), inexistente no feito.
5. Nesse contexto, mostra-se correta a r. decisão agravada que extinguiu a Reconvenção sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.